Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0720543-50.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST – TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD – TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA PENDENTE DE DECISÃO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. VERIFICADO. DANO IRREPARÁVEL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1 – Inobstante a questão da incidência das tarifas de TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS esteja sendo discutida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos, com repercussão geral, havendo determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versarem sobre a matéria, certo é que, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária não há óbice a apreciação e concessões de tutelas provisórias até o julgamento final do imbróglio jurídico a respeito da temática posta a lume, tendo em vista sua natureza de urgência.

2 Nesse descortino, embora haja, em efetivo, discussão emblemática no Superior Tribunal de Justiça a respeito da quaestio iuris, é indubitável que, no âmbito desse colegiado reiteradamente tem sido externado o mesmo entendimento sufragado pelo juiz de primeira instância, de que a TUST e TUSD não integram a base de cálculo do ICMS, sendo, dessa feita, nitidamente existente o requisito da probabilidade suficiente do direito vindicado

3 O risco grave de perigo de dano existe, uma vez que a consumidora sofre aumento considerável no custo da cadeia produtiva. Ademais, há que se recordar que a parte agravada é sociedade empresária e que que, como tal, possui função social que impacta positivamente a sociedade, gerando empregos e fomentando o mercado, sendo certo que o excesso de tributação pode, inclusive, ocasionar crise econômico financeira com consequente paralização das atividades.

4 Agravo conhecido. NEGADO provimento.